Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705607-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI AGRAVADO: RUAN BARROS LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação de busca e apreensão de no 0702539-97.2022.8.07.0019 ajuizada em face de RUAN BARROS LIMA, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos recursos afetados no Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS) que dizem respeito ao tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. Isso porque considera a i. Magistrada que o aviso de recebimento firmado por terceiro é insuficiente para comprovação da mora devendo o processo seguir suspenso ou ser emendado pelo autor para que seja convertido em ação de execução. Sustenta o agravante que o presente recurso se adequa à hipótese do inciso I[1] do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Afirma que a Lei[2] permite que a mora seja comprovada mediante aviso de recebimento assinado por terceiros. No caso dos autos, houve envio de carta ao endereço do contrato, bem como retorno do aviso de recebimento assinado por outra pessoa. Sustenta que o STJ, no processamento do tema 1.132 levantou a suspensão de todos os processos, de forma que podem prosseguir sua marcha até o julgamento final do tema. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, consistente na concessão da liminar, por conta da degradação do veículo pelo decurso do tempo, bem como aumento da dívida e a possibilidade de ocultação do bem, também em proporção ao tempo em que fica com o réu. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso com a finalidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão. Houve recolhimento do preparo (ID 43725058 e 43725909). É o relatório. Decido. De início, importante frisar que o procedimento da busca e apreensão é abreviado e o assunto abordado no agravo diz respeito à concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei 911/1969, que exige, para sua concessão, tão somente a comprovação da mora. Assim, o presente agravo pode ser considerado como admissível nos termos do inciso I do artigo 1.015 do CPC. Por outro lado, o agravante faz pedidos tecnicamente inadequados: pede para ser concedida a liminar de busca e apreensão, mas a decisão recorrida não versou propriamente sobre seu indeferimento, tendo apenas decidido sobre a inexistência da comprovação de mora, suspendendo o processo. Interpreta-se, pois, por analogia ao artigo 322, §2o[3], do CPC o pedido do agravante devendo ser analisada apenas - sob pena de supressão de instância -, a adequação do aviso de recebimento assinado por terceiro para comprovação da mora e o levantamento do efeito suspensivo processual. No que tange ao pedido de tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora presente a probabilidade do direito, em virtude do texto legal que rege a busca e apreensão, inexiste comprovação de perigo de dano na espera até o julgamento do recurso. No caso concreto, o agravante trouxe apenas alegações genéricas para fundamentar a urgência, quais sejam: possível deterioração do veículo, aumento da dívida e possibilidade de ocultação. Ocorre que nenhum desses fatos é considerado de extrema urgência a justificar a tutela recursal antecipada, seja porque não estão diretamente relacionados ao objeto do agravo (validade do aviso de recebimento), seja porque o suposto risco de ocultação e deterioração não são comprovados. No mais, o andamento processual nesta Turma é bastante célere e o recurso não tardará a ser julgado. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada, por carta, para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias. [2] art. 2o §2o do Decreto Lei 911/69: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. [3] § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator